Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-04.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência deste juízo para processar o feito e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem apreciação da matéria de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72152575). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que consta no contrato cláusula de eleição de foro, estabelecendo o foro do Paranoá para dirimir conflitos (cláusula 14). Assevera que, conforme Súmula 33, do STJ, "é vedado ao juiz, em regra, decretar, de ofício, a incompetência relativa". Aduz que a incompetência territorial deveria ter sido arguida pela ré em contestação, não declarada de ofício pelo juiz. Requer seja reconhecida a competência do Juizado do Paranoá, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há (ou não) prevalência se a cláusula de eleição de foro tem primazia sobre a competência territorial do domicílio do réu (consumidor) que reside em outro Estado.
III. Razões de decidir
6. Trata-se de ação de cobrança, pela qual o autor pretende o recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviço educacional.
7. No caso, a ré reside na cidade de Goiânia/GO.
8. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
9. O artigo 4o da Lei n. 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
10. Com o advento da Lei n. 14.879/2024, o §1o, do art. 63, do CPC, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
11. No caso, verifico que no contrato de adesão (ID72151654) foi eleito o foro do Paranoá/DF como competente para resolver e decidir qualquer questão entre as partes envolvendo o que foi contratado (cláusula 14). Destaca-se que à época da avença a ré (consumidora) já declarava que residia na cidade de Goiânia/DF
12. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
13. A competência territorial deve ser arguida pela parte ré, sendo vedado ao magistrado decidir ex officio sobre essa questão, salvo em casos de abusividade manifesta, conforme art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
14. Nesse sentido: "IV. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995. Ainda, não obstante o Enunciado 89 do Fonaje que diz: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.", tal entendimento não deve prevalecer frente ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 33. O enunciado da referida súmula diz que: "É vedado ao juiz, em regra, decretar, de ofício, a incompetência relativa" V. Portanto, a incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré se pronunciar no processo, conforme disposição do art. 63, §4o, CPC, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula n. 33, STJ. VI. Isso posto, é indevida a extinção do processo sem resolução de mérito pela incompetência do juízo, o que enseja a anulação da sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem." (Acórdão 1922603, 07441783620248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 30/9/2024).
15. Assim, a cláusula de eleição de foro presente no contrato (Cláusula 14) é válida e não apresenta abusividade, principalmente, porque a ré, quando da avença já afirmava que residia em Goiânia/DF e não há evidência de prejuízo à defesa.
16. Além disso, a sentença foi proferida sem a oitiva das partes sobre o reconhecimento da incompetência territorial, violando o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
18. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.